Tribunal: CARF
Processo: 13884.903415/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.903415/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.320 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencida a conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon
Relatório
A Recorrente formalizou o PER/DCOMP no 00861.84079.120713.1.3.04-8722, fls
03-07, transmitida em 12/07/2013, correspondendo ao valor originário de R$ 31.165,44, relativo
a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 2089, referente ao
período de apuração de 31.01.2012, com o Documento de Arrecadação de Receitas Federais-
DARF no valor total de R$ 103.007,47
Consta no Despacho Decisório(excertos) e-fls. 8-10:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.903415/2013-11
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903415/2013-11

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
12-22, a qual teve o seguinte Acórdão da - 7a Turma da DRJ/SPO no 16-91.515, de 08 de janeiro
de 2020, e-fls. 80-88:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 97-106, em 30.06.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Frise-se que a apresentação do recurso em data superior a 30 dias deu-se sob o
amparo da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União,
em 23.03.2020, por meio da qual foram suspensos, até 29 de maio de 2020, os prazos para a
prática de atos processuais em virtude da pandemia do Covid.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Em relação ao item II, que trata dos Fatos e da Decisão Recorrida, cita, em
síntese, que o pedido de compensação objetivou a compensar o débito de IRPJ (código da receita
2089) no valor total de R$ 103.007,47 com crédito relativo a pagamento indevido de estimativa
de IRPJ apurado em dezembro de 2012.
Aduz sobre despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado
na referida PER/DCOMP, uma vez que no entender da análise inicial realizada, o DARF
utilizado como recolhimento indevido teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos
da Recorrente, não restando disponibilidade para extinção da importância objeto da declaração
de compensação.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903415/2013-11

Cita que a Recorrente esclareceu na sua manifestação de inconformidade que o
crédito utilizado para a compensação diz respeito a recolhimento indevido do IRPJ do mês de
dezembro de 2012, decorrente do cancelamento de notas fiscais eletrônicas de serviços, deferidas
pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, anexando, para tanto, a DCTF retificadora do mês de
dezembro de 2012 e a DIPJ do ano-calendário 2012, que comprovam o seu direito creditório.
E finaliza o item, argumentando que apesar dos fundamentos e documentos
trazidos pela Recorrente, a 7a Turma da DRJ/SPO, depois de mais 5 (cinco) anos de inércia,
proferiu o acórdão recorrido, julgando improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, sob a motivação de que não restou comprovado “qualquer incorreção na apuração
seja da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF que deu origem ao Despacho
Decisório combatido, através de documentação hábil e suficiente, ou seja, mediante
apresentação de seus livros contábeis/fiscais e/ou respectivos documentos fiscais que sustentam
os lançamentos registrados”.
Em relação ao item III, que trata das Razões para Reforma da R. Decisão
Recorrida, as alegações são as seguintes(excertos extraídos do R.V.):

III.1. Da prescrição intercorrente
Como narrado no tópico acima, a 7a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, pois entendeu que a Recorrente não apresentou os
documentos comprobatórios para que fosse reconhecido o direito creditório pleiteado.
Ocorre que a Recorrente não pode deixar de ressaltar que a Constituição Federal, por
meio de seu artigo 5o, inciso LXXVIII, consagra o princípio da duração razoável do
processo. Nesse sentido, a exigência fiscal não pode prosperar, tendo em vista que o
crédito tributário deve ser considerado extinto.
No caso concreto, a manifestação de inconformidade contra despacho decisório foi
apresentada em 12.2.2014 e, somente após mais de 5 anos, é que foi proferida a decisão
administrativa de primeira instância em 8.1.2020, com emissão de intimação para a
Recorrente somente em 11.5.2020. A ser dessa forma, ocorreu a prescrição intercorrente
no presente processo administrativo.
A prescrição intercorrente, assim como acontece na esfera judicial, nada mais é do que
um instituto criado com o objetivo de penalizar o credor inoperante, quando este, ciente
do ônus de movimentar o processo, não o faz e deixa-o adormecido por grande lapso
temporal.
O processo administrativo fiscal deve apurar a real ocorrência do fato gerador e a
legalidade da constituição do crédito tributário. Assim, o julgador deve perquirir a
verdade ao longo do processo, verificando se o crédito tributário deve ou não ser
exigido.
Entretanto, verificada a inércia dos órgãos julgadores administrativos para confirmar a
exigibilidade do crédito, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida e, como se nota
no presente caso, restou aqui configurada, quando a DRJ/SPO demorou mais de 5 anos
para proferir o seu acórdão ora recorrido.
Vale ressaltar que a demora excessiva nas decisões dos órgãos julgadores, mesmo que o
crédito tributário não esteja definitivamente constituído, causa sérios transtornos ao
contribuinte, como, por exemplo, o acúmulo de juros que muitas vezes superam de
forma significativa o valor do principal.
Para que seja assegurado a todos os contribuintes um prazo razoável para a apreciação
de seu pedido, a Lei no 11.457/20072, estipulou 360 (trezentos e sessenta) dias como
limite para a prolação de decisão administrativa.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903415/2013-11

Ultrapassado esse lapso, o presente processo administrativo permaneceu parado por
mais de 6 anos sem qualquer espécie de impulso, sendo de rigor a extinção do débito em
razão da prescrição intercorrente.

Cita, também algumas decisões judiciais, e-fls. 101-102, afirmando que estão
assegurados a efetivação dos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do
processo, ao reconhecer a prescrição intercorrente em sede de processo administrativo.

E finaliza o subitem:
Desse modo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no presente processo, nos termos do
artigo 156, inciso V, c/c com o artigo 174, caput, ambos do Código Tributário Nacional, sob pena de se deturpar o
princípio da duração razoável do processo constitucionalmente consagrado.
III.2. Da nulidade do v. acórdão por ofensa ao princípio da verdade material
A decisão de primeira instância trouxe argumentos genéricos, os quais não podem ser mantidos, na
medida em que reconhecendo a existência de erro de fato cometido pela Recorrente ao efetuar a compensação,
deveria, ao menos, ter efetuado a confrontação dos documentos apresentados junto à manifestação de
inconformidade e não simplesmente negá-los sob argumentação rasa de que não comprovam o direito creditório e
que o ônus da prova é dever do contribuinte.
Em casos como esses, deveria a D. Delegacia ter convertido o julgamento em diligência
para a apuração efetiva dos fatos, justamente para que o próprio sistema da Receita
Federal do Brasil apure com efetividade as declarações entregues. Até porque, no
presente processo, não se discute a negativa do ônus da prova ser do contribuinte, mas a
constatação de erro de fato nas declarações da Recorrente, que deverá ser apurada a
veracidade dos fatos pelo Fisco, de forma a demonstrar o direito creditório propugnado
em estrita observância ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo tributário.
É por esse motivo, inclusive, que a própria Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 (PN Cosit no 2/15), estabelecendo que,
caso se identifique erro na demonstração do crédito objeto de compensação, a Receita
Federal que o contribuinte transmita DCTF retificadora para comprovar seu
direito creditório em momento posterior à entrega da declaração de compensação
ou mesmo após o despacho decisório de não homologação da compensação.
Nessa situação, o processo deve ser baixado à Delegacia da Receita Federal para revisão
do despacho decisório de não homologação da compensação, retornando para
julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) apenas caso
a revisão seja parcial ou caso haja questão de direito a ser decidida.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) também reconhece o dever de a
Administração Tributária apreciar a qualquer tempo documentos fiscais que importem
na redução ou extinção de créditos tributários decorrentes de erro de fato cometidos
pelo contribuinte, conforme Parecer PGFN/CAT no 591/14 e Parecer PGFN/CDA no
1.194/04, uma vez que afronta o interesse público a cobrança de débitos que podem ser
corrigidos mediante análise administrativa.
É nesse momento em que a Receita Federal do Brasil intimará o contribuinte a
comprovar o seu direito creditório através de documentos complementares aos já
juntados no processo administrativo em discussão. Perceba-se que não se trata de recusa
por parte da Recorrente do ônus de provar o seu direito creditório, mas apenas de defesa
para que a decisão administrativa não seja proferida de forma genérica acerca da
compensação, em desacordo com o próprio Parecer Normativo pela Receita Federal do
Brasil.
Em acréscimo, é importante mencionar que o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 da
Receita Federal do Brasil está em consonância com o artigo 149, do Código Tributário
Nacional, na medida em que determina a revisão de ofício dos atos administrativos em
casos de ocorrência de erro de fato.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903415/2013-11

Transcreve um entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) que determinou a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem
analisasse o mérito do direito creditório pleiteado.
E finaliza o subitem argumentando: que é mandatória a revisão da decisão de primeira
instância para que seja determinada a aferição do direito creditório em favor da Recorrente, em observância ao
princípio da verdade material, pugnando pela juntada de documentação complementar que comprova o indébito
passível e suficiente para extinção dos débitos sob cobrança.
Em relação ao item IV, que trata do Pedido, requer:
Que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reconhecida:
(i) a prescrição intercorrente e, por consequência, a homologação integral da
compensação declarada pela Recorrente, considerando o transcurso de mais de mais de
5 anos desde a transmissão da PER/DCOMP, sob pena de violação ao princípio da
duração razoável do processo e artigos 49 da Lei no 9.784/1999 e 24 da Lei no
11.457/2007;
(ii) caso não entenda pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, seja homologada
a compensação declarada e a extinção do débito de IRPJ apurado no 4o trimestre de
2012, ante a liquidez e certeza do crédito de IRPJ utilizado na compensação declarada
por meio da PER/DCOMP no 00861.84079.120713.1.3.04-8722; ou
(ii) a nulidade do v. acórdão recorrido, tendo em vista a violação aos princípios da
verdade material e da ampla defesa, posto que, em nenhum momento, as d. Autoridades
Fiscais intimaram a Recorrente a apresentar documentação suplementar ou
diligenciaram ao seu estabelecimento para o exame de seus livros contábeis;

É o Relatório.
Voto

Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Quanto ao prazo de apresentação o presente recurso está amparado também pela
Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União, em
23.03.2020, por meio da qual foram suspensos, até 29 de maio de 2020, os prazos para a prática
de atos processuais em virtude da pandemia do Covid.
Assim, dele tomo conhecimento.
Lapso Manifesto na Decisão de 1a Instância
Na Decisão de 1a Instância, e-fls. 80-88, foi cometido um lapso na inscrição do
Acórdão, ao informar que a Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente, por
unanimidade de votos, quando o correto é julgada improcedente por unanimidade de votos.
Tal lapso é facilmente perceptível na leitura do voto e na sua conclusão, a qual foi
a seguinte:
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada IMPROCEDENTE.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903415/2013-11

A presente correção está amparada pelos artigos no 32 e no 60,
reproduzidos a seguir:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 2089, do
período de apuração de 31/12/2012, no valor originário de R$ 31.165,44, com documento de
arrecadação de valor total de R$ 103.007,47.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda da decisão do Despacho Decisório e do Acórdão
combatendo a conclusão da DRJ, de que não foi comprovada qualquer incorreção seja da base de
cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF que deu origem ao Despacho Decisório
combatido, através de documentação hábil e suficiente, ou seja, mediante apresentação de seus
livros contábeis/fiscais e/ou respectivos documentos fiscais que sustentam os lançamentos
registrados”.
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903415/2013-11

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Passa-se a analisar os argumentos e pedidos da Recorrente no seu Recurso
Voluntário:
Da Prescrição Intercorrente
A argumentação da Recorrente não possui respaldo, principalmente tendo em
vista que é entendimento já pacificado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
não se admitir o instituto da prescrição intercorrente.
Além do mais, em decorrência do devido processo legal e do princípio de
isonomia na relação jurídico-tributária, não se admite a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, isto porque, a exigibilidade do crédito tributário estando suspensa, não
ocorre a prescrição.
Importa mencionar que a própria interposição do recurso defensório suspende a
exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no artigo no 151, III, do Código Tributário
Nacional.
As assertivas mencionadas encontram guarida na Súmula CARF no 11, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), reproduzida a seguir:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Da nulidade do v. acórdão por ofensa ao princípio da verdade material
A Recorrente , como consta nos autos, no ano-calendário de 2012, optou pelo
Regime de Tributação pelo Lucro Presumido, o que implica dizer que o Imposto de Renda e a
CSLL são calculados mediante a aplicação de um determinado percentual sobre a receita bruta,
sendo que nesta se inclui o ICMS e deverão ser excluídas as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero depositário. Tal assertiva tem como base
legal o RIR/1999, art. 224, parágrafo único, e arts. 518, 519 e 521, vigente à época do fato.
Isto significa que as vendas canceladas influem diretamente, para menos, no valor
do IRPJ e da CSLL, visto que a receita bruta é base de cálculo para estes tributos.
Constatou-se que a Recorrente retificou o débito de IRPJ constante da DCTF
referente a dezembro de 2012, e-fls. 28-34, em virtude de cancelamento de notas fiscais
eletrônicas de serviços, deferidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, razão pela qual o
recolhimento efetuado, relativo a tais notas, foi indevido, motivando a emissão de uma DCTF
retificadora, a qual foi entregue em 28.01.2014, posterior, portanto, à data do Despacho
Decisório emitido em 13.01.2014.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903415/2013-11

Ressalte-se que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -DIPJ,
também foi retificada, em 13.08.2013, e-fls. 43-59.
De acordo com os fatos narrados e documentos constantes do presente processo, é
de se concluir que o princípio da verdade material deve ser aplicado, em consonância com os
dispositivos legais a seguir transcritos:
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 - Art. 29. Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, alíneas b e c, do item 22:
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original,
ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a
revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida
ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo; (Grifo Nosso)
Conclusão
Diante de todo o exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de
origem, com a finalidade de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.
Para tanto, a autoridade designada para cumprir a diligência deverá:
1-
Verificar se o cancelamento de todas as notas fiscais eletrônicas de
serviços, juntadas ao e-processo em análise, está devidamente refletido na escrituração comercial
e fiscal da Recorrente,
2-
Com base nos valores dessas notas fiscais, calcular o lucro presumido e o
respectivo imposto de renda, subtraindo este último do valor constante do DARF que a
Recorrente alega ter pago. O valor obtido deve coincidir com a diferença entre o valor da DCTF
original e da DCTF Retificadora, bem como com a diferença entre a DIPJ original e a DIPJ
retificadora, e
3-
Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.320 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903415/2013-11

inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital